Tribunal: TJMT
Processo: 1003694-86.2021.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003694-86.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEIRA APARECIDA CARDOSO - CPF: 531.567.571-87 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – BIBLIOTECÁRIA – NOMEAÇÃO TARDIA — PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS — IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO — MATÉRIA PACIFICADA – TEMAS 671 E 454 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do Tema 671, julgado pelo Supremo Tribunal Federal “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”, não sendo, pois, cabível o pretenso pedido de indenização.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, igualmente, se firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito à vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo.

3. Recursos desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VALDEIRA APARECIDA CARDOSO

APELADO(S):

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDEIRA APARECIDA CARDOSO em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca d Campo Verde/MT, MM. André Barbosa Guanaes Simões, que nos autos da Ação Indenizatória nº 1003694-86.2021.8.11.0051 julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo a demanda com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante que é devida condenação do requerido nos danos morais e materiais pretendidos, já que a preterição de sua nomeação teria ocorrido em razão de erro ou arbitrariedade flagrante do ente apelado.

Com isso, pugna pela reforma da r. sentença, condenando a apelada ao pagamento dos valores pretendidos a título de materiais, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões do Município em id. 146496933.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público em id. 150261658.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação interposto por VALDEIRA APARECIDA CARDOSO em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca d Campo Verde/MT, MM. André Barbosa Guanaes Simões, que nos autos da Ação Indenizatória nº 1003694-86.2021.8.11.0051 julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo a demanda com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que a apelante VALDEIRA APARECIDA CARDOSO ajuizou a presente “Ação Indenizatória” em desfavor do MUNICIPIO DE CAMPO VERDE aduzindo, em síntese, que, ao realizar o concurso público municipal, regulamentado no edital nº 001/2019, para o cargo de bibliotecária, teria sido preterida na nomeação em razão de suposta negligência do Requerido e da banca organizadora na guarda de documentação apresentada e que comprovava sua titulação de mestre, o que resultou na ausência de somatória de pontos e impediu sua classificação na primeira colocação e, consequentemente, sua nomeação.

Ante a alegada preterição, buscou ser indenizada com o valor dos respectivos salários do período entre a homologação final do certame e a sua efetiva nomeação, além dos danos morais.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais:

“(...)

Nesse ponto, para melhor elucidação do que seria considerado como ato de arbitrariedade flagrante, remeto a trecho do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, em que conclui que as arbitrariedades seriam constatadas apenas quando verificados casos de descumprimento de decisões judiciais, recursos procrastinatórios por parte da Administração, má-fé ou mau uso das instituições:

‘No entanto, é preciso ressalvar situações de arbitrariedade qualificada, tal como faz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada.’

No caso dos autos, não se vislumbra quaisquer dos atos descritos como de arbitrariedade pelo ilustre Ministro.

De fato, o que se tem no presente caso é que o Requerido não havia nomeado a Requerente por que, na ausência de somatória dos pontos a que teria direito na apresentação do título de mestrado, não teria atingido os pontos necessários para classificação no número de vagas existente.

Quanto a isso, a Requerente, na alegação de que teria entregado a referida titulação, e que apenas por negligência do Requerido é que não teria recebido os pontos a que teria direito, impetrou mandado de segurança, o qual sendo julgado procedente, garantiu a Requerente a sua nomeação.

Portanto, está-se diante de caso semelhante ao caso paradigma do Tema 671 julgado pelo STF, em que se julgou o direito do interessado em ser indenizado por nomeação via decisão judicial.

Nesse ponto, ressalte-se que no citado mandado de segurança a Requerente teve a concessão da segurança em grande parte pela inércia do Requerido em apresentar suas informações naqueles autos.

Quanto a isso tem-se que, mesmo diante da existência de coisa julgada, a ausência de nomeação da Requerente não tinha por fundamento ato arbitrário do Requerido, mas sim pelo fato de que, sem a apresentação do título de mestre, não havia atingido pontuação suficiente para sua nomeação.

Portanto, percebe-se a boa-fé na conduta do Requerido, tendo a Requerente conquistada sua nomeação por meio de ação judicial.

No mais, percebe-se, pelos documentos juntados pelo Requerido, havia, à época dos fatos, dúvida razoável quanto a ausência de entrega da titulação no momento de realização da prova.

Com isso, não há que se imputar como ilícita ou arbitrária a conduta do Requerido.

Dessa forma, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Decido.

Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação.

Sem custas, dada a gratuidade.

CONDENO a Requerente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade. (...)”

Irresignada, a parte autora apresentou o presente recurso de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a dita preterição na nomeação ao cargo público enseja danos materiais e morais à autora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito à vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo. 2. A eventual análise do recurso a fim de analisar a possibilidade de arbitrariedade que justificaria a fixação de indenização em favor da recorrente ensejaria a revisão das provas. Incidiria, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento"
(STJ - AgInt no ARESP 1579992/RS - 2ª Turma - Rel. Min. OG Fernandes - J. em 01.03.2021 - DJe de 09.03.2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É entendimento do STJ de que os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo
(AgRg no REsp. 1.526.638/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.484.118/CE, Rel. Min.

MARGA TESSLER, DJe 10.4.2015). (...) 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1630330/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020) (destaquei).

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
os Recursos Extraordinários nºs 629.392 e 724347, decididos sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses:

Tema 454. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

Tema 671. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

N
o que se refere aos efeitos da decisão, repise-se, foi em sede de repercussão geral e como sabida, tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

No mesmo sentido já se manifestou o E. TJMT:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – POSSE
TARDIA
– ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES E PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A
nomeação

tardia
de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a
nomeação
” (RE 629.392, STF, Repercussão
Geral, Tema 454).

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. (RE 724347, STF, Repercussão Geral, Tema 671).
(N.U 1026404-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

No caso dos autos, em que pese tenha ocorrido irregularidade na nomeação da apelante, com a inobservância do título de mestre, tal fato, por si só não justifica a excepcionalidade da
arbitrariedade flagrante.

Como se vê, a posse da autora se deu após a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Mandado de Segurança n. º 1002627-57.2019.8.11.0051:

Isso posto, CONCEDO a segurança pretendida pela Impetrante, para que lhe seja computada a pontuação referente à titulação de Mestre em sua nota final do Certame nº 001/2019 do Município de Campo Verde, o que lhe garante a primeira colocação para o Cargo de Bibliotecária.

Por consequência, deverá o Impetrante empossar a Impetrante no cargo disputado de Bibliotecária.

No entanto, em nenhum momento é afirmado naqueles autos que a segurança estava sendo concedida em razão de alguma arbitrariedade flagrante pelo município.

Ademais, não se pode olvidar que não houve prestação de serviços em favor da Administração Pública, portanto o pagamento retroativo dos salários, configuraria enriquecimento ilícito por parte do requerente, principalmente se cumulado com o requerido dano moral.

Nesse mesmo sentido já se posicionou este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO –– CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO –– PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS A DATA DA POSSE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - há uma a distinção entre o objeto desta demanda e a situação tratada tanto na Súmula 15 do STF, quanto do Tema 683 do STF, uma vez que não diz respeito a irresignação de candidato preterido, mas suposto vício na forma de convocação do candidato.

2 – A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação.

3 - O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade.

4 – Não há que se falar em pagamento de diferenças salariais referente ao período em que não houve prestação de serviço. (N.U 1000791-36.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Diante desses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023